Tribunal: TJES
Processo: 5005231-50.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005231-50.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLAS DO SACRAMENTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005231-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: WALLAS DO SACRAMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wallas do Sacramento, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que decretou sua prisão preventiva nos autos do processo nº 0000855-10.2024.8.08.0011. O paciente foi denunciado pela suposta prática de diversos crimes, com destaque para tentativa de feminicídio, praticada no contexto de violência doméstica, além de ameaça, violação de domicílio, tentativa de incêndio e resistência, todos cometidos contra sua companheira e agentes da Polícia Militar. A defesa sustentou ausência de risco atual à ordem pública, destacando reconciliação com a vítima e manifestação dela no sentido de não se sentir mais ameaçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) avaliar se as manifestações da vítima e a reconciliação entre as partes afastam o periculum libertatis e autorizam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é mantida para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, especialmente pela tentativa de feminicídio mediante envenenamento, em contexto de violência doméstica reiterada, com risco real à integridade física da vítima e de terceiros.

O comportamento do paciente revela padrão de agressividade, incluindo invasão de domicílio, ameaças, tentativa de incêndio e resistência à prisão, o que reforça o periculum libertatis e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

A manifestação da vítima, no sentido de não se sentir ameaçada, não é suficiente para afastar a atuação estatal nos crimes de violência doméstica e contra a vida, por se tratar de direito indisponível, com interesse público superior.

A primariedade e os bons antecedentes do paciente não neutralizam a gravidade do modus operandi, nem a existência de risco atual à vítima e à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação e manutenção da prisão preventiva se justificam diante da gravidade concreta dos fatos, risco à integridade física da vítima e reiteração de condutas violentas.

A reconciliação e manifestação da vítima, por si sós, não afastam o periculum libertatis nos crimes de violência doméstica e tentativa de feminicídio, por se tratar de interesse público e direito indisponível.

A primariedade e bons antecedentes não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121-A, §1º, I, c/c §2º, V, c/c art. 14, II; arts. 150, 147, §1º, 250, §1º, II, “a”, c/c art. 14, II; art. 329, caput; todos na forma do art. 69; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005231-50.2025.8.08.0000

PACIENTE: WALLAS DO SACRAMENTO

Advogado do(a) PACIENTE: RHAMON FREITAS CORADI - ES34376

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WALLAS DO SACRAMENTO

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO D
A
1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
,
por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo tombado sob nº 0000855-10.2024.8.08.0011, pela suposta prática dos delitos previstos no Artigo 121-A, §1º, inciso I, c/c § 2º, V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, Artigo 150, do Código Penal (duas vezes); Artigo 147, §1º, do Código Penal, Artigo 250, § 1º, II, alínea ‘a’, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; todos nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06 e Artigo 329, caput, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento externado pela e. Desª. Substª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo quando analisou o pedido liminar.

Em consulta ao processo de referência, foi possível extrair toda a dinâmica delitiva, razão pela qual a transcrevo em sua totalidade:

“Revela o inquérito policial junto que, no dia 25 de novembro de 2024, no bairro Santa Cecília, nesta cidade, o denunciado Wallas do Sacramento, no âmbito de relação íntima de afeto, agindo com evidente animus necandi, tentou matar a sua companheira e vítima, Alice da Silva Dias Prates, mediante emprego de veneno, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. O caderno investigativo revela ainda que, na mesma circunstancia acima citada, o Denunciado em duas oportunidades, entrou e permaneceu, contra a vontade da sua ex-companheira, na residência dela, bem como ameaçou causar mal injusto e grave a sua companheira e vítima, Alice da Silva Dias Prates, bem como tentou causar incêndio em casa habitada, além de ter se oposto à execução de ato legal, mediante violência contra agentes da Polícia Militar. Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima Alice se relacionaram por cerca de um ano, não possuindo filhos em comum, embora Alice tenha 04 filhos de outro relacionamento. Consta que a relação era conturbada, marcada por episódios de violência perpetrados pelo Denunciado em desfavor da vítima, agravados pelo uso de bebida alcóolica. Emerge que, no dia dos fatos, o Denunciado chegou em casa alterado e apertou o braço do filho menor de idade da vítima Alice, tendo ele mesmo acionado a Polícia Militar, a qual, ao chegar ao local e notar sua embriaguez, mandou que ele saísse de casa, o que foi feito. Mais tarde, após a vítima sair de casa com seus filhos para ir à igreja, Denunciado retornou ao local, arrombando a porta da residência e, quando Alice chegou, o Denunciado que estava no sofá a esperando, ameaçou matá-la e seus filhos, tendo ido embora após a vítima acionar a polícia militar. Consta que, ainda no mesmo dia, o Denunciado retornou ao local, empurrando o sofá que foi colocado para travar a porta de entrada, foi até a cozinha da residência e em seguida segurou a vítima, tentando forçá-la a beber um líquido rosa, posteriormente identificado como sendo a substância bromadiolona - veneno para matar ratos (id nº 56006583) - que constava em um copo. Todavia, a vítima conseguiu se desvencilhar e correu para a rua, onde por mais uma vez acionou a polícia. Em seguida, Wallas foi até o quarto, rasgou o colchão e tentou atear fogo nele, valendo-se de um isqueiro que tinha em mãos, tendo sido impedido pela chegada da guarnição militar. Destaca-se que com a chegada da guarnição da Polícia Militar ao local, o Denunciado, muito agressivo e ainda com o isqueiro na mão, não obedeceu a ordem de prisão, tendo dito que não seria preso, partindo em direção aos policiais na tentativa de agredi-los, razão pela qual foi necessário o uso moderado da força para contê-lo. Salienta-se que, após Wallas ser contido, os policiais recolheram um pacote aberto contendo a substância que o Denunciado tentou obrigar a vítima Alice ingerir. A guarnição vislumbrou ainda o copo que Wallas usou para forçar a vítima a beber. Consoante laudo anexo (id nº 56006583), referida substância se trata de bromadiolona (raticida, veneno para ratos). Em sede policial, a vítima Alice solicitou medidas protetivas em desfavor do denunciado e manifestou o desejo de representar criminalmente contra ele. Assim procedendo, está o denunciado WALLAS DO SACRAMENTO incurso nas seguintes infrações penais: Todos os dispositivos acima praticados na forma do artigo 69 do Código Penal. Do exposto, requer o Ministério Público, após a autuação da presente: Cachoeiro de Itapemirim, data conforme assinatura digital. LUCAS LOBATO LA ROCCA Promotor de Justiça ROL DE TESTEMUNHAS/VÍTIMA a. Alice da Silva Dias Prates (vítima), fl. 17 do id nº 55302151; b. SGT/PMES Bruno Rangel Machado (testemunha/vítima), fl. 11 do id nº 55302151; c. SD/PMES Beatriz de Melo Nazário (testemunha/vítima), fl. 13 do id nº 55302151. Artigo 121-A, §1º, inciso I, c/c §2º, V, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06; • • Artigo 150 do Código Penal (duas vezes); • Artigo 147, §1º, do Código Penal, nas circunstâncias da Lei 11.340/06; • Artigo 250, §1º, II, alínea ‘a’ c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal; • Artigo 329, caput, do Código Penal. "

Diante da gravidade dos fatos, a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e na segurança da vítima.

A defesa anexou declarações e áudio da vítima afirmando não se sentir ameaçada e qualificando o episódio como fato isolado. Informou, ainda, que os envolvidos formalizaram união estável após o ocorrido, indicando reconciliação.

Entretanto, a própria denúncia aponta que o relacionamento era marcado por agressões anteriores, afastando a tese de que os fatos ocorreram de maneira isolada.

O contexto revela risco concreto à integridade física da vítima. O comportamento do paciente – ao tentar obrigá-la a ingerir veneno e ao agredir seu filho menor – revela um padrão de violência que não pode ser desconsiderado. Assim, o
periculum libertatis
é evidente, pois a liberdade do paciente representa ameaça real à segurança da vítima.

A análise exige rigor: embora a vítima declare não se sentir ameaçada, tal manifestação não possui força jurídica para afastar a tutela estatal em casos de violência doméstica e crimes contra a vida, especialmente tentativa de feminicídio. Trata-se de
direito indisponível
, cujo interesse é público e transcende a vontade individual da vítima. A Lei Maria da Penha, por sua lógica protetiva, busca impedir justamente situações em que, por dinâmicas afetivas complexas, a vítima se reconcilia com o agressor, em prejuízo da sua segurança.

Por fim, destaco que a primariedade e os bons antecedentes do réu não são, por si sós, suficientes para revogar a prisão preventiva, especialmente diante do
modus operandi
violento, abrangendo não só a tentativa de feminicídio, mas ameaça, invasão de domicílio e tentativa de incêndio – elementos que demonstram risco concreto à vítima e à coletividade.

As medidas cautelares sugeridas pela defesa se mostram
inidôneas diante da gravidade concreta dos fatos
. O potencial destrutivo da conduta imputada (inclusive com risco à vida e integridade física da vítima e terceiros) justifica a manutenção da prisão como única forma eficaz de acautelar a ordem pública e garantir a segurança da ofendida.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)